Tribunal: TJDFT
Processo: 0702353-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. MATRÍCULA EM ESCOLA. ALTERAÇÃO UNILATERAL PELA GENITORA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MENOR NA ESCOLA ONDE ESTA JÁ ESTÁ HABITUADA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na guarda compartilhada, as decisões relativas ao filho em comum devem ser tomadas em conjunto por ambos os genitores, de forma a atender ao princípio do melhor interesse da criança, que, nos termos do art. 227 da Constituição Federal, deve ser tratada com absoluta prioridade.

2. Havendo os genitores, em comum acordo, decidido acerca da escola onde a criança deve estudar, não é possível a posterior alteração dessa situação fática por decisão unilateral da mãe, mormente quando está demonstrado nos autos que a menor já está adaptada à atual instituição de ensino.

3. Em análise de cognição sumária, revela-se mais prudente e adequada a manutenção da criança na escola em que estuda há anos, ainda mais considerando o contexto de instabilidade emocional da menor por conta da separação dos seus pais e da animosidade existente entre eles.

4. Recurso improvido.